Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737021-91.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNESTO ROCHA TORRES, DANILO CORTES ANDRADE, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, LOTUS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA APELADO: DANILO CORTES ANDRADE, CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME, LOTUS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, ERNESTO ROCHA TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por ERNESTO ROCHA TORRES e MAYKON JONHATTAN ALMEIDA DE SOUZA. As partes noticiaram a celebração de acordo e pedem a “extinção do presente recurso”, e não se manifestaram quando intimadas para informar se pretendem a desistência das apelações. DECIDO. Os apelantes informam nos autos que pactuaram, de comum acordo, uma transação verbal integramente cumprida, inclusive em relação aos honorários sucumbenciais, ficando as custas finais, se houver, pelo apelado (ID 62280938). A petição está subscrita pelo embargante/apelado, Danilo Corte de Andrade e seu advogado, Dr. Maykon Jonhattan A. de Souza, OAB/DF 54.759, bem como pelo patrono do embargado, Dr. Eurijan da Silva Pimenta, OAB/DF 6.420, constando os autos que têm poderes para transigir e dar quitação, conforme procuração juntada ao processo (ID 60696080). Não há pedido de homologação da transação, apenas de requerimento expresso de “extinção do presente Recurso”. Ante o exposto, HOMOLOGO os pedidos de desistências dos recursos formulados pelos apelantes. Intime-se. Operada a preclusão, baixem os autos à origem para as providências que o magistrado de origem considerar pertinentes sobre o acordo celebrado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator